Tribunal: TJMT
Processo: 1006266-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006266-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DARCY VIEIRA JUNIOR - CPF: 022.690.351-60 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1006266-65.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

BANCO BRADESCARD S/A

Recorrido(s):

DARCY VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/08/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – INSCRIÇÃO EM SERASA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS O PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante do inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, estando no exercício regular de direito. Entretanto, havendo o pagamento da dívida, é dever do fornecedor de produtos e serviços efetuar a baixa da negativação.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano in re ipsa.

Quando fixado em valor elevado o dano moral deve ser reduzido, a fim de guardar relação com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação imposta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
decido pela parcial procedência
da pretensão deduzida na inicial para:
1)
declarar inexigível o débito mencionado na inicial e;
2)
condenar a requerida a pagar à parte reclamante a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (11/03/2021 - DJE).

A Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Nas contrarrazões, pugna a parte Recorrida pela manutenção da decisão combatida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Restou por demonstrado nos autos que a parte Reclamante, após a ciência do apontamento, efetuou o pagamento integral da dívida, através de acordo, da qual, porém, não recebeu a devida baixa.

Ora, havendo inadimplemento, assiste ao credor o direito de efetuar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, efetuado o pagamento, é dever do credor efetuar a baixa da negativação. Não sendo efetuada a baixa da negativação, torna-se indevida a manutenção da inscrição, o que enseja o reconhecimento de dano moral puro.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida.

Assim, restando comprovado que a manutenção da inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos sofridos.

No que tange ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se elevado e em detrimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. E atento a tais critérios, bem como, considerando o valor indevidamente mantido (R$ 982,22), sendo apontamento único, além do próprio período da manutenção indevida (
pouco mais de mês
), entendo que o valor deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia esta que entendo ser suficiente e adequada à reparação dos danos suportados.

Ante o exposto, conheço do recurso de interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2021